Tribunal: TJDFT
Processo: 0734152-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. INDEFERIMENTO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. CONVENÇÃO. INFRAÇÃO. MULTA. COBRANÇA EM BOLETO ÚNICO JUNTO COM TAXAS ORDINÁRIAS. SUSPENSÃO DE COBRANÇA. EMISSÃO DE BOLETOS DISTINSTOS. AFASTAMENTO DA MORA. DECISÃO MANTIDA.
1. A pretensão do agravante ver a multa de condomínio suspensa esbarrou na ausência de elementos suficientes para descaracterizar sua incursão na vedação constate da letra “c”, do item 9, da Cláusula Décima Nona, da Convenção de Condomínio. No que se refere à emissão separada de boletos para pagamento diferido da multa e da taxa condominial, certo é que se trata de medida vedada pelo Parágrafo Primeiro, da Cláusula Décima Sexta, da Convenção de Condomínio.
2. Eventual desconsideração das disposições expressas da Convenção de Condomínio para efeito de emissão individualizada de boletos e afastamento da mora demanda cognição exauriente, somente possível ao término da instrução probatória.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.